Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE EXCLUIR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. PERDA DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, o primeiro porque tinha consigo um telefone celular roubado, violando assim, também, o artigo 180, do Código Penal. Foram presos em flagrante e acusados do comércio de cocaína, e portavam na ocasião certa quantidade de maconha. O primeiro réu contava com a parceria de um menor.

2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante com apreensão da droga, sendo os fatos corroborados por testemunhos de policiais que investigavam as ações criminosas por meio de campanas que realizavaram para confirmar a veracidade de denúncias anônimas de tr4áfico no local.

3 A apreensão de coisa roubada ou furtada com o réu enseja a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, ou, no mínimo, da boa fé. Nas circunstâncias da apreensão se evidencia o dolo, afastando a pretensão de reclassificar a conduta para a modalidade culposa.

4 Exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei Antidrogas quando a quantidade de droga apreendida é é de pequena expressão, não justificando o aumento da pena-base.

5 Não há como excluir o tráfico privilegiado nem reduzir a fração de desconto quando inexistam evidências concretas da dedicação do réu ao crime. A jurisprudência superior afirma que há bis in idem na avaliação das circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga na graduação da minorante já avaliadas na definição da pena-base.

6 Mantém o confisco do dinheiro apreendido com o réu no flagrante, pois a condenação por tráfico de droga implica perda em favor da União de bens, direitos e valores apreendidos em decorrência do ilícito. A artigo 63 da Lei 11.343/06.

7 Provimento parcial dos recursos defensivos; desprovimento da apelação acusatória.